Tribunal: TJPA
Processo: 0805966-81.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805966-81.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Parauapebas, mantendo a exigibilidade da multa administrativa de R$ 191.997,02, aplicada pelo PROCON municipal e consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de juntada do processo administrativo ao feito executivo fiscal configura cerceamento de defesa;
(ii) a multa administrativa imposta pelo PROCON, por suposta infração à legislação consumerista, é desproporcional ou carece de fundamentação idônea;
(iii) a Certidão de Dívida Ativa possui vícios que comprometam sua validade e, consequentemente, a própria execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada do processo administrativo aos autos da execução não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 41 da Lei nº 6.830/80, especialmente diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN.
4. O PROCON possui competência para aplicação de sanções administrativas, inclusive diante de reclamações individuais, nos termos do art. 56, I, do CDC e da jurisprudência do STJ.
5. A multa aplicada observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada com base no art. 57 do CDC, considerada a gravidade da infração e a capacidade econômica da instituição financeira.
6. Não há elementos que infirmem a presunção de legalidade da CDA nem demonstrativos de erro na dosimetria da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A juntada do processo administrativo não é condição de validade da execução fiscal, desde que a Certidão de Dívida Ativa atenda aos requisitos legais e mantenha sua presunção de certeza e liquidez.
2. O PROCON detém competência legal para aplicar multa administrativa, ainda que decorrente de reclamação individual, desde que fundamentada e proporcional.
3. A impugnação genérica à validade da CDA não afasta sua presunção de legalidade, sendo ônus do executado demonstrar vício concreto no procedimento sancionador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Banco Bradesco S.A., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, movida pelo próprio Banco Bradesco S.A. em face do Município de Parauapebas.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, opôs Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas, cuja pretensão executiva se funda em Certidão de Dívida Ativa referente a multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, no valor de R$ 191.997,02 (cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos), sob a alegação de infração à legislação consumerista.

Requereu a anulação da CDA por vício de forma e conteúdo, sustentando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a inscrição do débito. No mérito, alegou: (i) ausência de motivação e de critérios objetivos na fixação da multa; (ii) desproporcionalidade do valor arbitrado; (iii) inobservância dos princípios da razoabilidade e da legalidade; e (iv) necessidade de revisão do quantum, ou, subsidiariamente, conversão da penalidade em advertência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e mantenho a multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco Safra. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo que fundamentou a CDA, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, nula a certidão executiva.

No mérito, sustentou que a multa administrativa aplicada é manifestamente desproporcional, excessiva e desprovida de motivação concreta, além de desrespeitar os critérios previstos no Decreto nº 2.181/97. Alegou ausência de parâmetros objetivos na dosimetria da sanção, apontando que a aplicação da penalidade sem a devida fundamentação violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao confisco, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Acrescentou que a CDA não descreve adequadamente os elementos essenciais à validade do título, requerendo, ao final, a declaração de nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa imposta.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Parauapebas, sustentando a legalidade da cobrança e a validade do título executivo. Asseverou que a CDA está regularmente constituída, contendo os requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. Rebateu a alegação de cerceamento de defesa, enfatizando que a apresentação do processo administrativo não é condição legal para a validade da execução, posto que a CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez. Acrescentou que o processo administrativo foi regularmente instruído, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e que a multa foi aplicada com base em critérios legais, observando o porte econômico da empresa e a gravidade da infração cometida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face do Município de Parauapebas, mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no montante de R$ 191.997,02 (cento e noventa e um mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos), consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela instituição financeira apelante, sob a alegação de que a ausência de juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do PROCON para a imposição da penalidade, impende salientar que o órgão detém competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive no âmbito de serviços públicos concedidos, pois detém de poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme prevê o artigo
56
,
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal nº
8.078
/1990)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o
CDC
não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo que os órgãos de defesa do consumidor podem impor sanções administrativas a concessionárias de serviços públicos quando constatada violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON
. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art.
57
do
Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
8.078
/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O
CDC
não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (
REsp 1523117/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

No caso em exame, a multa aplicada decorreu de reclamação de consumidora acerca de cobranças indevidas na fatura telefônica, fato que se insere no campo da defesa do consumidor, justificando a atuação do PROCON. Assim, não se verifica irregularidade na imposição da penalidade pelo referido órgão.

No que concerne à alegação de nulidade do processo administrativo, a recorrente sustenta que a ausência da juntada integral dos autos administrativos aos autos da Execução Fiscal impede a análise da legalidade do procedimento. Todavia, conforme para a constituição do crédito tributário ou não tributário, basta a inscrição em Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 204, do CTN. Leia-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Quanto a este ponto, estabelece o art.
41
, da
LEF
, que:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entende que a Execução Fiscal não depende da juntada do processo administrativo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DA CDA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. POSSIBILIDADE. 1.
Não há necessidade de que a certidão de dívida ativa venha instruída por demonstrativo discriminado de cálculo (art.
798
,
I
,
b
, do
CPC
) ou cópia do processo administrativo, documentos que não se afiguram indispensáveis à propositura da ação, prevalecendo, nesse aspecto, a especialidade da
LEF
.
(...) (TRF4,
AG 5041036-21.2019.4.04.0000
, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, decisão de 10.12.2019)

No caso concreto, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que infirmasse a validade da Certidão de Dívida Ativa, não sendo possível afastar a presunção de legalidade do ato administrativo apenas com alegações genéricas. O ônus de demonstrar eventuais irregularidades no procedimento administrativo incumbia à recorrente, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido.

Como se verifica dos documentos acostados aos autos, a multa administrativa aplicada decorreu da prática de infrações previstas no art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, consistentes na contratação de empréstimos consignados sem a devida autorização expressa de consumidores, prática abusiva de elevada gravidade que, conforme parâmetros legais e regulatórios, justifica a penalidade imposta.

Quanto à alegação de que a multa imposta seria excessiva e desproporcional, verifico que o valor foi fixado com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa infratora. Acerca do
quantum
fixado:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para
o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem erro na dosimetria da penalidade aplicada.

Por fim, no que tange à pretensão subsidiária de redução do valor da multa, constata-se que a penalidade foi imposta dentro dos limites legais, mediante motivação adequada e proporcional à conduta sancionada, não havendo margem para intervenção judicial sobre a discricionariedade técnica da Administração sem a demonstração cabal de desvio de finalidade ou excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026